Tribunal: TJBA
Processo: 8048183-74.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8048183-74.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

PACIENTE: GILIAN LUIZ CARDOSO e outros

Advogado(s):

IMPETRADO: MM JUIZO CRIMINAL DA COMARCA DE CORRENTINA/BA

Advogado(s):

ACORDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. PRINCÍPIO DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. ART. 5º, LXXVIII DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ART. 412 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PACIENTE CUSTODIADO HÁ APROXIMADAMENTE UM ANO E NOVE MESES. CIRCUNSTÂNCIAS PECULIARES QUE JUSTIFICAM A DEMORA PROCESSUAL. SUCESSIVAS NOMEAÇÕES DE DEFENSORES DATIVOS. DIFICULDADES NA LOCALIZAÇÃO DE TESTEMUNHA DE ACUSAÇÃO. INSTRUÇÃO CRIMINAL JÁ INICIADA.
NOVA AUDIÊNCIA MARCADA PARA 25/09/2025.
REAVALIAÇÕES PERIÓDICAS DA NECESSIDADE DA CUSTÓDIA CAUTELAR. AUSÊNCIA DE DESÍDIA OU INÉRCIA DO PODER JUDICIÁRIO. ANÁLISE PAUTADA PELOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA,
COM ESTEIO NO PRONUNCIAMENTO DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA
.
I. CASO EM EXAME

1.
Habeas Corpus
impetrado em favor de paciente custodiado preventivamente há aproximadamente um ano e nove meses pela suposta prática de homicídio qualificado, alegando excesso de prazo na formação da culpa com violação ao princípio da razoável duração do processo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em determinar se o período de custódia cautelar do paciente, sem conclusão da primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri, configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os prazos processuais previstos na legislação devem ser computados de maneira global, pautando-se o reconhecimento do excesso sempre pelos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando as particularidades de cada caso.
4. A demora verificada na tramitação processual encontra justificativa nas peculiaridades do caso concreto, notadamente as sucessivas nomeações de defensores dativos, sendo que o primeiro não aceitou o encargo e o segundo renunciou por motivo de foro íntimo.
5. As dificuldades na localização de testemunha de acusação, que por duas vezes não pôde ser inquirida nas audiências designadas, constituem circunstância justificadora da dilação temporal.
6. A instrução processual já foi iniciada com a realização de audiências de instrução e julgamento, demonstrando ausência de paralisia total do feito e esforços da Autoridade judicial para dar celeridade ao processo.
7. A reavaliação periódica da necessidade da custódia cautelar pela Autoridade judicial, com decisões fundamentadas na gravidade concreta do delito, afasta a alegação de excesso de prazo injustificado.
8. Inexiste constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo quando a demora não é atribuível a desídia ou inércia do Poder Judiciário, mas às complexidades inerentes ao caso concreto.

IV. DISPOSITIVO

9.
Habeas corpus
conhecido e denegado.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
habeas corpus
8048183-74.2025.8.05.0000

contra ato oriundo da comarca de
Correntina
/BA, tendo como impetrante
a
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA

e como paciente,

GILIAN LUIZ CARDOSO
.

Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER
e
DENEGAR
a ordem, nos termos do voto.

Salvador, .